Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707950-95.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB SERVIÇOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. DECISÃO TCDF DE LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO COM EFEITOS RETROATIVOS. FUNDAMENTOS COM BASE EM QUESTÕES DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA. VERBA OBJETO DE GLOSA MANTIDA PARCIALMENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. LEGALIDADE. 1. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para limitar o valor a ser pago à empresa contratada para prestar serviços de forma emergencial em razão da pandemia provocada pela Covid-19, com efeitos retroativos, possui como fundamento a aplicação de critérios próprios de mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se para alterar ou estabelecer novos critérios técnicos para limitação de encargos sociais e BDI. 2. Constatadas irregularidades na execução do contrato, deve ser mantida parcialmente a glosa referida a período em que não se alcançou a meta estabelecida em contrato por parte da contratada, conforme reconhecimento administrativo consubstanciado em parecer da área técnica e em decisão do secretário de estado da pasta correspondente. 3. Em observância às orientações tanto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), quanto do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146 (tema 905), impõe-se a retificação do cálculo do requisitório, a partir de julho de 2009, com incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, por se tratar, o caso em exame, de relação jurídica de natureza não-tributária, no caso, condenação judicial referente a contrato administrativo de prestação de serviço a ser executado em caráter emergencial. 4. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento parcial provimento à apelação do réu. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, por deixar de apreciar a prova constante dos autos. Aponta que o desconto realizado deve ser considerado para o cálculo do valor líquido devido pelos serviços prestados. Aduz que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt no AREsp n. 2.243.326/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010